Tribunal: TJDFT
Processo: 0740863-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE CARACTERIZADA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na peça recursal se verificam expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Restou comprovada a necessidade do procedimento médico, bem como a negativa injustificada do plano de saúde em atendê-lo, diante de situação de evidente urgência médica, em que o autor não poderia se dar ao luxo de aguardar pelo transcurso dos trâmites administrativos. 2.1. Não há razão na argumentação da ré-apelante, pois havia um pedido atualizado com indicação classe IIA de ablação, emitido por médico assistente após a internação do paciente com diagnóstico de flutter e fibrilação atrial com taquicardia e dispneia, tendo o autor sido submetido a uma cardioversão elétrica.
3. É cediço que a negativa de custeio do estudo eletrofisiológico cardíaco e ablação pelo sistema eletroanatômico CARTO, a que necessitava o apelado, ocorreu de forma ilícita, impingindo ao autor, em condição de risco de vida, situação de aflição psicológica e angústia e ensejando a reparação pelos danos morais in re ipsa.
4. Não se constatam razões para que seja majorada a verba sucumbencial fixada pelo Juízo a quo, como requer o autor, na medida que o percentual de 15% sobre o valor da indenização por danos morais está adequado para este tipo de ação, dada sua complexidade e requerimentos laborais técnicos envolvidos. 4.1. Tendo em vista que ambas as partes não foram exitosas em suas demandas, não há razões para a fixação de honorários advocatícios recursais.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelos desprovidos.